Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Vistos, durante o plantão.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por MOACIR PERRI NETO em favor do paciente Rogério Diego de Souza Gino, preso em flagrante desde o dia 26 de novembro de 2020, por ter cometido. Aponta como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Sustenta: “O paciente se encontra preso desde o dia 26 de novembro de 2020, considerando-se a sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva nos autos do processo (Pje) 1034406 - 46.2020.8.11.0002, através de respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ora autoridade coatora. Sua Excelência acolhendo a manifestação do Ministério Público baseou tal decreto na “garantia da ordem pública ”, nos termos do enunciado 25 deste Tribunal.”
Aduz que, que a fundamentação não deve persistir, posto que estaria se permitindo a abstração de periculosidade, pelo crime cometido, e não por fatores pessoais do agente.
Argumenta que a prisão preventiva nos dias de hoje, não é medida obrigatória, sendo excepcional e que deve ser decretada somente em última hipótese.
Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa do distrito da culpa onde também trabalha, ainda, que não demonstra, motivos para se falar que irá atrapalhar a instrução criminal.
Menciona que o paciente é réu primário, possui residência fixa e o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.
Requer a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, uma vez observados seus trâmites legais, para que seja expedido Alvará de soltura e colocar o paciente em liberdade.
É o necessário.
Pois bem,
A inicial do pedido de “Habeas Corpus” deve estar suficientemente instruída com provas pré-constituídas e necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora.
Essa é a lição do i. Prof. Júlio Fabbrini Mirabete:
“Impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida.” (Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726)
Digo isto porque o pedido de “Habeas Corpus” não veio instruído com todas as peças necessárias para analisar o pleito; não há nos autos nenhum documento, razão pela qual não há como conceder a medida vindicada.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO CUSTÓDIA DOMICILIAR. RECOLHIMENTO DE FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é ação constitucional que exige prova pré-constituída, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na petição inicial. Caso em que, ao postular a liberdade provisória sem fiança, faz-se necessária dilação probatória para se comprovar à hipossuficiência, o que não ocorreu na espécie. 2. A instrução deficiente do habeas corpus, em virtude da juntada ilegível de documentos relacionados aos argumentos levantados para demonstrar a hipossuficiência do paciente, impede o seu conhecimento. 3. Habeas corpus não conhecido. (TRF-1 - HC: 00418117620174010000 0041811-76.2017.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 26/09/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/10/2017 e-DJF1) (Destaquei)
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada em favor de Rogério Diego de Souza Gino.
Requisitem-se informações à douta autoridade ora indigitada como coatora e, após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista